Tribunal: TJPA
Processo: 0000254-43.2005.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000254-43.2005.8.14.0030

APELANTE: MARIA ANGELA ALVES PASSARINHO, MARIA TEREZA PINHEIRO DA SILVA, ROSENY DE SOUZA NEGRAO, CLOVIS LIMA DOS SANTOS, CLEA LIMA DOS SANTOS, MARIA NATIVIDADE DA PAIXAAO ANDRADE, MANOEL CLAUDECY CABRAL DA SILVA, EDMAR COSTA FERREIRA, MARIA CELESTE SILVA DOS SANTOS, ROMILDA DO ROSARIO GARCIA

APELADO: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposta por

MARIA NATIVIDADE PAIXÃO DE ANDRADE
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Marapanim, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE MARAPANIM,
que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em face da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, tendo em vista a ausência do instrumento de procuração nos autos.

A Sra. Maria Natividade Paixão de Andrade interpôs o presente recurso de apelação (id. 13856040).

Em suas razões, aduz que houve falha na intimação da sentença, culminando na sua irrefutável nulidade.

Argui que a Apelante não foi intimada pessoalmente acerca da inépcia da inicial, em nítida ofensa ao art. 485, do CPC.

Assevera que antes da extinção do processo, cumpriria ao juízo de piso determinar a intimação da parte autora para proceder a devida regularização do processo, nos termos do art. 321, do CPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para determinar o regular prosseguimento do feito.

O Município de Marapanim não apresentou contrarrazões.

Recurso recebido no duplo efeito (id. 13859382).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, ante a sua manifesta intempestividade e, no caso de ser ultrapassada a preliminar, pelo desprovimento do mesmo (id. 14397618).

É o Relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação.

Pois bem.

O art. 932, do CPC/15, assim dispõem:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

De acordo com o dispositivo acima transcrito, quando um recurso é interposto e chega ao Tribunal, o relator deverá fazer o juízo de admissibilidade recursal, que poderá ser positivo ou negativo.

Se for positivo, o recurso é admissível e será possível ao Tribunal examinar o mérito do que nele foi pedido.

Se negativo, o recurso é inadmissível e significa que o mérito não será examinado. Neste caso, dizemos que o recurso não será conhecido.

Nessa esteira, os recursos possuem duas espécies de requisitos:

a) requisitos intrínsecos: cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer;

b) requisitos extrínsecos: preparo, tempestividade e regularidade formal.

O juízo de admissibilidade consiste em examinar se esses requisitos acima expostos estão ou não presentes.

Conforme se extrai dos autos, a sentença foi prolatada em 14.05.2013. A Apelante foi intimada no dia
22.08.2013
, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça constante no Id. 13856039 – Pág. 3, iniciando a contagem do prazo no dia seguinte, nos termos do art. 224, §3º, do CPC. Todavia, o recurso só fora interposto no dia
19.05.2022
, conforme etiqueta de id. 13856040 – Pág. 6, ou seja,
muitos anos depois de encerrado o prazo recursal.

Desta forma, não resta outra alternativa senão
reconhecer a intempestividade da apelação
, posto que ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento do apelo porque manifesta sua intempestividade.

Este é o mesmo entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO-CONHECIMENTO. 1-
Na esteira da orientação jurisprudencial dominante nos Tribunais, não se conhece da apelação interposta após o transcurso do quinquídio legal
. 2- Recurso não conhecido. (Processo: APR 10521090876546001 MG, Relator(a): Antônio Armando dos Anjos, Julgamento: 17/12/2013, Órgão Julgador: Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 16/01/2014)

APELAÇÂO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O prazo para interposição da apelação é de 15 dias, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil.
Inexistência de notícia acerca de anterior remessa via fax dentro do prazo legal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70058680331, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 20/05/2014) (Processo: AC 70058680331 RS, Relator(a): Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgamento: 20/05/2014, Órgão Julgador: Vigésima Quinta Câmara Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014)

APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não observado o prazo recursal de 15 dias (art. 508, CPC). Inexistência de quaisquer circunstâncias autorizadoras de contagem diferenciada ou causas de suspensão da contagem. Ausência de requisito extrínseco, que impossibilita o conhecimento do recurso. Apelo não conhecido.
(TJ-SP - APL: 00095151220128260302 SP 0009515-12.2012.8.26.0302, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 25/04/2014, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2014)

Nesse diapasão, inexistindo dúvidas acerca da ausência de um dos requisitos extrínsecos para a conhecimento do recurso, qual seja, a tempestividade, resta inviabilizado o conhecimento da apelação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por Maria Natividade Paixão de Andrade, ante sua manifesta intempestividade, conforme a presente fundamentação.

Belém,
04
de
setembro
de 20
23
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 15/09/2023